Tribunal: TCU
Processo: 037.800/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4541/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), conforme pareceres convergentes constantes dos autos com a determinação sugerida pelo Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 037.800/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Paula Ferreira Mendes (XXX.730.431-XX); Rosmira Ferreira de Sousa Carvalho (XXX.201.501-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 Determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, cadastre no sistema e-Pessoal e envie ao Tribunal o ato de alteração de concessão de Ana Paula Ferreira Mendes (CPF XXX.730.431-XX), relativa à atribuição da paridade dos proventos por força da Emenda Constitucional n.o 70/2012, oportunidade em que o órgão de pessoal deverá esclarecer a natureza da parcela judicial atualmente percebida pela inativa, no valor de R$ 179,09 (fl. 3 da peça n.o 8).